Tribunal: STF
Processo: ARE 1321066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. Primeiramente, a pretensão recursal encontra óbice no art. 896, § 2º, da CLT c/c a Súmula 266 do TST, porquanto eventual ofensa ao art. 5º, II, V, X, XXXV, LIV e LV, da CF, se houvesse, seria apenas reflexa, visto que a controvérsia foi dirimida mediante a aplicação e interpretação da legislação infraconstitucional que rege a matéria: limitação dos valores de cláusulas penais, regulada no art. 413 do Código Civil, e constrição de numerário, constante dos arts. 880 a 884 da CLT. Como segundo fundamento, saliente-se que, no processo de execução, cabe se respeitarem os comandos e os limites da coisa julgada, sem restrições ou ampliações (OJ 123, SDI-II, TST). No caso dos autos, as partes firmaram acordo judicial estabelecendo os termos e condições para a quitação de importância expressiva, com previsão de cláusula penal de 50%, na hipótese de descumprimento do pactuado. Ocorre que, consoante consignado no acordão recorrido, a Executada cumpriu parcialmente a obrigação, pagando parcela correspondente a mais de 90% do acordo de forma extemporânea. Assim, o descumprimento, pela Executada, das cláusulas ajustadas entre as partes mediante acordo judicial devidamente homologado, atrai a aplicação da cláusula penal nele prevista. Saliente-se que, a despeito dos princípios constitucionais da equidade, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 413 do CCB), as peculiaridades do caso não permitem a adequação da cláusula penal, tendo em vista que, apesar da mora de apenas três dias, a parcela inadimplida corresponde a mais de 90% do valor total do acordo. Nesse contexto, correto o Tribunal Regional, ao considerar que o atraso já é suficiente para autorizar a execução da multa. A não observância do acordo configuraria violação à coisa julgada. Julgados. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No caso dos autos, as partes firmaram acordo judicial estabelecendo os termos e condições para a quitação da importância líquida da quantia de R$254.347,54, com previsão de cláusula penal de 50%, na hipótese de descumprimento do pactuado. Ocorre que, consoante consignado no acordão recorrido, a Executada cumpriu parcialmente a obrigação, pagando parcela correspondente a mais de 90% do acordo de forma extemporânea. Assim, o descumprimento, pela Executada, das cláusulas ajustadas entre as partes mediante acordo judicial devidamente homologado, atrai a aplicação da cláusula penal nele prevista. Nesse contexto, correto o Tribunal Regional, ao considerar que o atraso, ainda que tenha sido apenas de três dias, já é suficiente para autorizar a execução da multa. A não observância do acordo configuraria violação à coisa julgada”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente